Tribunal: TJSP
Processo: 1056014-51.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Prestação de serviços. DECISÃO que, dentre outras providências, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da coautora Leonice e de ilegitimidade passiva do correquerido Bernardino, determinando o prosseguimento do feito em relação ao coautor Otavio e à correquerida Natascha para a instrução processual. APELAÇÃO dos autores, que se voltam contra

Ementa:
*AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Prestação de serviços. DECISÃO que, dentre outras providências, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da coautora Leonice e de ilegitimidade passiva do correquerido Bernardino, determinando o prosseguimento do feito em relação ao coautor Otavio e à correquerida Natascha para a instrução processual. APELAÇÃO dos autores, que se voltam contra a exclusão dos litisconsortes. EXAME: Decisão saneadora que não extinguiu o processo. Pronunciamento judicial que desafiava Recurso de Agravo, "ex vi" dos artigos 203, §§1o e 2o, 354, parágrafo único, 925, 1.009, "caput", e 1.015, inciso VII, todos do Código de Processo Civil. Apresentação de Recurso de Apelação que configura "erro grosseiro", circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impõe o não conhecimento do Apelo. Precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO.*